Tribunal: STF
Processo: RE 95681
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
- Previdência Social. Revisão de proventos. Correção Monetária. Incidência, no caso, do óbice dos incisos IV, "c", e VIII do artigo 308 do Regimento Interno do S.T.F., então em vigor. 
Argüição de relevância rejeitada. Inexistência de questão constitucional, uma vez que o litígio se circunscreve ao terreno legal.
Recurso extraordinário não conhecido.